Tribunal: TJDFT
Processo: 0716812-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716812-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON DE FREITAS LIMA AGRAVADO: MANOEL CICERO NETO EIRELI - ME DESPACHO Retornem os autos à Secretaria da Turma para que se certifique a publicação da decisão de ID 25971664 e o transcurso do prazo para apresentação de resposta pela agravada. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator